Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO SINGULAR E DE ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES NÃO SUSCITADAS, PELA DEVEDORA, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao, por ocasião da rejeição à impugnação ao cumprimento provisório de sentença oferecia pela recorrente, considerar a existência de preclusão em relação aos temas alusivos à incompetência do órgão jurisdicional e à ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da relação jurídica processual.
2. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 2.1. Agravo interno prejudicado.
3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 3.1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 3.2. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
4. É perceptível que os temas alusivos à necessidade de prestação da caução e à ilegitimidade da penhora em relação aos valores a serem recebidos pela recorrente em virtude da execução de contratos por ela celebrados com a Administração Pública, diante da afirmada aplicação da regra prevista no art. 833, inc. IX, do CPC, não foram objeto de exame pela decisão agravada. 4.1. Por essa razão fica obstada a deliberação, por este Egrégio Tribunal de Justiça, de modo originário, a respeito dos temas aludidos. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 4.2. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento deve ser conhecido apenas em parte, singelamente para averiguar a necessidade de exame pelo Juízo singular, em virtude da eventual aplicação dos efeitos da preclusão, das questões preliminares suscitadas pela recorrente em sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
5. As regras previstas no art. 520, § 1o, em composição com o art. 525, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, em um primeiro momento, incluem os temas aludidos dentre aqueles que podem ser suscitados pelo devedor na peça defensiva concernente à impugnação ao cumprimento provisório de sentença. 5.1. Ocorre que no caso em deslinde as preliminares suscitadas pela devedora em sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença não dizem respeito ao incidente processual destinado à satisfação do crédito, ou seja, a fatos posteriores à constituição do crédito, pois se relacionam à obrigação principal que foi objeto de debate nos autos do processo de conhecimento, sendo certo que não houve insurgência oportuna pela recorrente a respeito dos temas aludidos em sua impugnação à ação monitória.
6. É faculdade do pretenso devedor o oferecimento de impugnação à monitória, indevidamente denominada, no Código de Processo Civil, de “embargos à monitória”, oportunidade em que pode suscitar as questões que interessem a sua defesa. Além da possibilidade de suscitar questões preliminares, é atribuição do demandado o ônus de provar a eventual ilegitimidade da pretensão exercida pelo autor. 6.1. A impugnação à ação monitória, portanto, é o meio processual apropriado para que o devedor se posicione a respeito de sua ilegitimidade ad causam ou mesmo de eventual incompetência relativa do Juízo singular, razão pela qual não pode haver o exercício da aludida faculdade, agora, nos autos do incidente de cumprimento provisório de sentença, em razão da preclusão.
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.